Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3. Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido.